Tribunal: TJES
Processo: 5011497-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011497-85.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ARLENI DE OLIVEIRA MOURAO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5011497-85.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ARLENI DE OLIVEIRA MOURAO

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATORA:
WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PROTESTO.PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO PROTESTO. NOTIFICAÇÃO QUE É SOLENIDADE INTRÍNSECA AO ATO. COMPETE AO DEVEDOR O ÔNUS DA PROVA DO VÍCIO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ARLENI DE OLIVEIRA MOURAO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Em síntese, alega a recorrente que foi surpreendida com protesto do seu nome referente à fatura do mês de outubro de 2022 e relativa aos serviços prestados pela ré. Diz que efetuou o pagamento da fatura em aberto logo que tomou conhecimento. Relata, ainda, que seu nome foi protestado sem qualquer aviso prévio. Diante disso, requereu indenização pelos danos morais suportados.

Contestação apresentada ao ID 8075406.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8075423), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido autoral.

Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8075432), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto seu nome foi protestado sem qualquer aviso prévio, tomando conhecimento meses depois, oportunidade que realizou o pagamento do débito em aberto. Asseverou que ainda que o protesto tenha se originado a partir de mora por parte da consumidora, faz-se necessário, como requisito do protesto, o envio de notificação prévia ao endereço do devedor. Aduziu que, no presente caso, o dano moral se dá se dá in re ipsa, pela mera ocorrência do fato danoso, qual seja: o protesto indevida do nome da consumidora.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8075435, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela autora/recorrente. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação ante os custos discutidos no processo, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 8075435 – págs.02/03).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente, assistida pela Defensoria Pública. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos a parte Autora, ora Recorrente, afirma ter sofrido injusta lesão moral acarretada por ato da Requerida, que promoveu o protesto de título, sem prévia notificação da parte.

Pois bem.

Acerca da comunicação dos consumidores do registro dos seus nomes em cadastros restritivos de crédito, dispõe o Código de Defesa do Consumidor: Art. 43.
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. (...) § 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Por certo, como muito bem observado pelo magistrado de origem, compete ao órgão detentor do arquivo notificar o consumidor antes de proceder sua inscrição, independentemente da origem do débito, a fim de possibilitar que o consumidor tome as providências necessárias para evitar a inscrição e os prejuízos dela decorrentes.

Contudo, as anotações provenientes de cartório de protesto possuem presunção legal de veracidade e seu conteúdo é considerado de conhecimento público, vez que os serviços de protestos possuem como objetivo assegurar a publicidade, autenticidade e eficácia dos atos jurídicos, possuindo bancos de dados de fácil acesso ao público, que contam com presunção legal de veracidade.

O ato de comunicação, dirigido ao endereço constante da avença, é pressuposto da regular lavratura do registro (art. 14, da Lei n. 9.492/97). Sem a prova cabal em sentido contrário, a ilação consentânea com o regramento legal é a de que todo esse item foi percorrido de forma válida, pelo titular da serventia.

Sabe-se, outrossim, que o ônus de promover a baixa do gravame licitamente (digo lícito, porque a própria autora/recorrente confirma o atraso no pagamento - ID 8075432 - pág. 03), insculpido, na forma do art. 26, da Lei n. 9.492/97, compete primordialmente ao próprio devedor, entendimento que também foi consagrado sob a égide dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”. 2. Recurso especial não provido.(REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).

O protesto em si, como já salientado, é ato formal provido de presunção de legitimidade, que não foi infirmada. Portanto, presumivelmente não houve ilicitude na replicação da informação do protesto no cadastro restritivo de consumo.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio embasa-se nos artigos. 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

Por consequência lógica, sem prova da ilicitude do apontamento, da existência de pagamento ou do cometimento de abusos na cobrança, não há justificativa alguma para amparar o pleito de reparação de danos morais, visto que a conduta da parte requerida está respaldada pelo exercício regular de direito.

Ademais, rememoro que a parte requerente/recorrente jamais questiona a legitimidade do débito e tampouco informa se insurgiu contra a licitude dele, pelo contrário, confessa a inadimplência.

Este fato, por si, já demonstra a ausência de danos causados pelo registro do protesto, vez que a parte requerente deixou de comprovar qualquer indício de restrições ou prejuízos causados pela ausência de notificação.

Coaduno com o sentenciante nos seguintes termos (ID 8075423):

A autora comprova o registro de protesto referente à fatura de outubro/2022, com vencimento em 14/10/2022 (id. 29079165, pág. 07). Contudo, afirma que realizou o pagamento de forma postergada (Id. 29079165, pág. 04), pois não recebe suas faturas em sua residência. Ressalta ainda que não foi notificada previamente do protesto.

À partida, registro que a alegação de não recebimento de fatura não exime a autora de efetuar o pagamento da dívida, tendo em vista a existência de diversas formas para a quitação do débito, tais como: obter junto à ré o código de barras para efetuar o pagamento através de caixa eletrônico; obter a segunda via do boleto via fax; comparecer a uma agência do requerido e retirar a segunda via da fatura; retirar a segunda via da fatura na internet, etc.

Assim sendo, diante da inadimplência da autora, seu nome foi protestado, em exercício regular de direito do credor. Logo, não há que se falar em dever de indenizar por faltar requisito essencial da responsabilidade civil.

(...)

Destarte, ausentes requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, uma vez que a responsabilidade civil exige a prova do prejuízo, nexo de causalidade entre o ato imputado à ré e os danos efetivamente suportados pela autora e que, no caso, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita praticada pela requerida, nem falha no serviço por ela prestado, não há falar-se em reparação de danos.

Dadas as circunstâncias, em que não se questiona a legitimidade do débito protestado ou mesmo a legalidade deste procedimento, e a falta de indícios dos abalos imateriais alegados, uma vez que a hipótese não é de dano moral in re ipsa , bem como a já explanada desnecessidade de comprovação da notificação prévia do protesto em cartório, faz-se imperiosa a manutenção da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória (art. 55, da Lei 9.099/95), ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)